Tribunal: TJDFT
Processo: 0736323-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO DE INDÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE AFASTADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEI 10.931/2004. MP N° 2.170-36/2001. ENCARGOS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação revisional cumulada com repetição de indébito. 1.1. Na apelação, a autora requer cassação e a reforma da sentença. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que houve error in procedendo por ausência de oportunidade para produção de prova. No mérito afirma que a capitalização mensal de juros, cuja permissibilidade foi conferida pela MP 2170-36/2001, é inconstitucional. Aduz que há acúmulo da cobrança da comissão de permanência com outros encargos, uma vez que a parte requerida cobra juros de mora de 1,6% a.m, multa de 2% (dois por cento), e ainda juros de mora em razão de 12% (doze por cento), o que é vedado pelo STJ.
2. Preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.2. Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. Preliminar rejeitada.
3. Capitalização dos juros. 3.1. A lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização. 3.2. O contrato foi firmado em 2016 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu artigo 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. 3.3. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano.
4. Encargos moratórios. 4.1. A constitucionalidade da MP n° 2.170-36/2001 deve ser presumida até pronunciamento final do STF, uma vez que a suspensão da referida medida provisória pela ADIN 2.316-1 não tem efeito erga omnes, tampouco a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT tem efeito vinculativo. 4.2. No caso, não está delineada a hipótese de cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos. Assim, permanece válida a escolha pela cobrança dos encargos de mora.
5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5.1. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades desta demanda, quais sejam causa simples, de pouca complexidade, tratando-se de indenização por danos materiais, não exigindo, portanto, do advogado da autora grandes esforços e muito tempo despendido para a elaboração das peças, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a título de honorários advocatícios. 5.2. Tal montante se mostra suficiente a bem remunerar os serviços realizados pelo causídico da parte ré, em observância ao art. 85, §§8o e 11, do CPC, já incluída a majoração recursal.
6. Recurso improvido.